Tribunal: STF
Processo: Rcl 73403
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender a decisão reclamada não desrespeita a eficácia do julgado na ADI nº 5.090. Assentei, considerando os efeitos prospectivos conferidos ao julgado na ADI nº 5.090, que a decisão proferida pelo STF é suficiente para vincular a Caixa Econômica Federal relativamente às diretrizes a serem observadas para fins correção monetárias de contas do FGTS após 12/6/24, não havendo, por consequência, interesse jurídico de Cristiane dos Santos Reginaldo a ser resguardado por meio de decisão condenatória tendo como referência parcelas futuras do direito reivindicado no Processo nº 5042362-25.2021.4.02.5101.



    Cristiane dos Santos Reginaldo alega que a decisão embargada incide em omissão, pois “não se pronunciou quanto o pedido das parcelas vincendas, bem como do pedido de suspensão dos atos processuais no processo de número 5042362- 25.2021.4.02.5101” (edoc. 11, p 10). 



    No ponto, reitera a viabilidade da reclamação calcada na violação da autoridade desta Corte quanto ao decidido na ADI nº 5.090, sob o argumento de que



    “[a] decisão embargada sequer faz referência as parcelas vincendas, sendo este o principal motivo do ingresso da Reclamação Constitucional, uma vez que os efeitos do julgamento da ADI 5.090, atingem agora somente sobre as parcelas futuras, o que consequentemente afetaria positivamente os empregados que possuem contas ativas de FGTS”. (edoc. 11, p 11)



    Prossegue, sustentando que a decisão embargada padece de equívoco e, nessa medida, defende haver interesse jurídico, porquanto



     “[e]sta Autora possui conta ativa, sendo totalmente admissível os efeitos sobre as parcelas vincendas, pois esta Corte Superior, do julgamento da ADI 5.090, reconheceu que a TR não serve para correção do FGTS e que os saldos DEVEM SER CORRIGIDOS, NO MINIMO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), que mede a inflação do país, DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO, o que de certa forma, incidiria sobre os interesses desta Reclamante”. (edoc. 11, p 11)



    Enfatiza a presença de contradição na decisão embargada, pois, segundo afirma, 



    “[n]o momento em que o Ministro cita: ‘no sentido de que a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento’, o que consequentemente validaria as arguições desta Reclamante, no sentido que esta Autora clama pela incidência do índice de IPCA somente sobre as parcelas vincendas, respeitando assim o disposto em julgamento da ADI 5.090”. (edoc. 11, p 11)



    Pontua, por fim, que a oposição de embargos de declaração pelo Partido Solidariedade nos autos da ADI nº 5090 justifica, sob sua compreensão, “o imediato sobrestamento dos atos processuais no processo de número 5042362-25.2021.4.02.5101 a até a publicação da decisão relativa aos Embargos Declaratórios” (edoc. 11, p 13).



    Desse modo, requer “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração parar suprir a omissão/contradição apontada, a fim de que a prestação jurisdicional se complete”. 



    É o breve relatório.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    No que importa à omissão e à contradição suscitadas, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, na qual assentei que o acórdão da 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro não desrespeita a eficácia do julgado na ADI nº 5.090, por explicitar que a decisão do STF na ADI nº 5.090, de efeitos prospectivos, possui natureza interpretativa, não sendo possível, a partir de seus termos, obter o provimento condenatório pretendido por Cristiane dos Santos Reginaldo, ora embargante, relativamente a eventuais parcelas posteriores a 12/6/24. 



    Vide: 



    “Compulsados os autos, observo que, em data posterior ao julgado paradigma, a 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a matéria debatida na ADI nº 5.090 não alcança a pretensão da parte reclamante de ter as parcelas do FGTS serem corrigidas por meio de critério mensal. Vide: 



    ‘Na forma da decisão do c. STF, o Conselho Curador do FGTS determinará anualmente uma forma de compensação a fim de garantir que o reajuste das contas fundiárias não seja inferior ao índice oficial de inflação (IPCA) naquele ano, isto se for o caso. Os efeitos da referida decisão serão produzidos a partir da data de publicação da ata do referido julgamento.



    Assim dispõe o art. 3º da Lei nº 8036/90, caput



    O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.



    ...



    Conforme a referida decisão, haverá uma forma de compensação anual, isto quando for o caso, a ser determinada por órgão gestor estabelecido pelo Poder Executivo. Não foi estabelecido que houvesse um critério mensal de correção diferente do já previsto em Lei, nem tampouco que houvesse pagamento de quaisquer atrasados, como está na pretensão da parte autora. 



    De fato os índices de atualização da moeda são matéria de política monetária, e artificialmente têm sido objeto de inserção no sistema legal. Mais antinatural ainda seria intervir em tais questões. Se perdas são possíveis, isto seguramente está açambarcado pela opção feita pelo legislador ou administrador que deve responder politicamente por seus critérios. Não é procedente a demanda que aqui se apresenta. 



    Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas e honorários. Oportunamente dê-se baixa e arquivem-se’. (e-Doc 4, p. 89)



    Essa decisão foi confirmada pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado, explicitando que a decisão do STF na ADI nº 5.090, de efeitos prospectivos, possui natureza interpretativa, não sendo possível, a partir de seus termos, obter o provimento condenatório pretendido por Cristiane dos Santos Reginaldo relativamente a eventuais parcelas posteriores a 12/6/24. Transcrevo o voto condutor do acórdão reclamado, na parte de interesse:



    ‘Nesse contexto, em que pese os argumentos da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízos aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito.



    Todavia, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento.



    Vale ressaltar que o julgado em questão se trata de uma ADI, ação de natureza abstrata, com efeitos erga omnes e vinculante, tendo o STF modulados seus efeitos, conferindo-lhe efeitos ex nunc, após debate sobre a inconstitucionalidade de texto legal, não se tratando de demanda concreta em face da CEF.



    Portanto, os efeitos da referida ADI são para fins interpretativos da legislação vigente e não condenatório como se dá em Recurso Extraordinário, tendo o STF expressamente modulados os efeitos da sua decisão para o futuro, de forma a destiná-la como vetor interpretativo da correção das contas fundiárias, traçando diretrizes para tal.



    Desta feita, os efeitos da ADI foram expressamente prospectivos para fins do melhor índice a ser aplicado para correção do FGTS, de sorte que, caso a coisa julgada da ADI não seja observada, aí sim se terá uma demanda concreta, não havendo como utilizar tal decisão como titulo executivo judicial nestes autos.



    Impende salientar que a ausência do trânsito em julgado da ADI 5090/DF não obsta a aplicação do entendimento nela externado para o julgamento do presente recurso, haja vista seu efeito erga omnes, inclusive com aplicação imediata pelos tribunais inferiores (STF, RE 1129931AgR/SP, 2ª Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2018, Publicação 27/08/2018), consoante o princípio da hierarquia de instâncias.



    Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão por ele proferida, pela qual é declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4867/PB; publicação em 06/10/2020).



    Desse modo, tendo em conta a dinâmica de precedentes vinculantes vigente no sistema processual brasileiro, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.



    Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, mantendo a improcedência, nos termos da fundamentação supra. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.’ (e-Doc 4, p. 147 - grifo nosso)



    A decisão reclamada não desrespeita a eficácia do julgado na ADI nº 5.090, cujo acórdão foi assim ementado:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 



    2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 



    3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.’ (Rel. p/ ac. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe de 9/10/24)



    Dispõe o art. 102, § 2º, da CF/88:



    ‘Art. 102 [...]



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.’ (grifo nosso)



    Dessa perspectiva, e observados os efeitos prospectivos conferidos ao julgado na ADI nº 5.090, a decisão proferida pelo STF é suficiente para vincular a Caixa Econômica Federal relativamente às diretrizes a serem observadas para fins correção monetárias de contas do FGTS após 12/6/24, não havendo interesse jurídico de Cristiane dos Santos Reginaldo a ser resguardado por meio de decisão condenatória tendo como referência parcelas futuras do direito reivindicado no Processo nº 5042362-25.2021.4.02.5101.



    Outrossim, não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF, estando a decisão reclamada consentânea com a jurisprudência iterativa desta Corte no sentido de que a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido.’ (Rcl nº 65381 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/4/24)



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.’ (Rcl nº 6999 AgR, Rel. min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.’ (Rcl nº 3632 AgR, Rel. p/ Ac. Min Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/06)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar”.



    Como se vê, é insubsistente a alegação de que a omissão decorre da ausência de manifestação acerca das parcelas vincendas, porquanto a decisão embargada pautou-se justamente nos os efeitos prospectivos conferidos ao julgado na ADI nº 5.090, o que, conforme assentado, é suficiente para vincular a Caixa Econômica Federal relativamente às diretrizes a serem observadas para fins correção monetárias de contas do FGTS após 12/6/24. 



    Dessa perspectiva, reafirmo que, observados os efeitos prospectivos conferidos ao julgado na ADI nº 5.090, não há interesse jurídico de Cristiane dos Santos Reginaldo a ser resguardado por meio de decisão condenatória tendo como referência parcelas futuras do direito reivindicado no Processo nº 5042362-25.2021.4.02.5101.



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do pedido pautado no “imediato sobrestamento dos atos processuais no processo de número 5042362-25.2021.4.02.5101 a até a publicação da decisão relativa aos Embargos Declaratórios opostos na ADI nº 5090”.



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente